Tribunal: TJBA
Processo: 8058444-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058444-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ABELMAN ALVES SA TELES JUNIOR

Advogado(s)
:
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. EDITAL DE RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME MARCOS NORMATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de sua nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da comarca de Serra Dourada, regido pelo Edital nº 01/2023. O impetrante, classificado em 1º lugar entre os candidatos negros, sustenta ter direito à nomeação em razão da aplicação do Edital de Retificação nº 08/2023 e da alegada preterição decorrente da designação reiterada de servidor de carreira diversa para o exercício das funções do cargo em disputa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração promovida pelo Edital de Retificação nº 08/2023, ao prever a nomeação de candidato negro na 2ª vaga, respeita os parâmetros legais e regulamentares que disciplinam a reserva de vagas para negros; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, diante da nomeação de servidor de cargo diverso para exercer as funções do cargo pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Edital nº 01/2023 previu apenas uma vaga para ampla concorrência na comarca de Serra Dourada, sendo aplicável a reserva de vagas a candidatos negros apenas quando ofertadas três ou mais vagas, conforme disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014, na Resolução nº 203/2015 do CNJ e na Resolução nº 12/2015 do TJBA.

4. A redação atribuída ao Item 6.2.2, do Edital 01/2023, após a edição do Edital de Retificação nº 08/2023, ao prever a reserva da 2ª vaga aos candidatos negros, deixou de observar os supracitados enunciados normativos.

5
. O impetrante, embora tenha sido classificado em 1º lugar entre os candidatos negros, não possui direito à nomeação imediata, pois o edital previu apenas uma vaga para a comarca de Serra Dourada, destinada à ampla concorrência.

6. Ainda que comprovada a designação contínua de servidor ocupante do cargo de escrevente para exercer funções de Oficial de Justiça na comarca de Serra Dourada, não há preterição do impetrante, uma vez que, conforme o critério de alternância do Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, a primeira vaga reservada a candidatos negros somente surgiria a partir da terceira nomeação, e não na segunda, como pretende o impetrante.

IV. D
I
SPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

8. Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014, da Resolução nº 203/2015 do CNJ e da Resolução nº 12/2015 do TJBA, a reserva de vagas para candidatos negros em concurso público somente se aplica quando o número de vagas
oferecidas no concurso público for igual ou superior a 03 (três), observados os critérios de distribuição previstos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, §1º; Resolução CNJ nº 203/2015, art. 2º, §1º; Resolução TJBA nº 12/2015, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023903-49.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 28.04.2020; TJSC, Apelação nº 5002423-70.2022.8.24.0020, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 18.07.2023; TJPE, AI nº 0026331-34.2023.8.17.9000, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 11.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8058444-35.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
ABELMAN ALVES SA TELES JUNIOR

e, como autoridade coatora, a
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA